Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO DE BOLETOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PARA RETIRADA DOS PROTESTOS. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, destaco que deve ser aplicado, na hipótese, a Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada, pois confere as pessoas jurídicas que possuem alguma vulnerabilidade perante o fornecedor ou no mercado de consumo em si, todas as proteções e garantias disponibilizadas pelo Código de Defesa do Consumidor, principalmente, daquelas elencadas no art. 6o do diploma consumerista.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante alegou uma série de irregularidades praticadas pelo apelado, no serviço fornecido, ou seja, em primeiro: que houve um pedido para cancelamento dos protestos realizados de forma automática, segundo: que os boletos protestados já haviam sidos pagos, terceiro: que foram protestados 330 (trezentos e trinta) boletos já pagos e quarto: que houve uma despesa arcada pela apelante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para retirada dos protestos. Contudo, a apelante não demonstrou – minimamente – nenhum das irregularidades imputadas ao apelado na demanda, condição que torna totalmente temerária sua conduta no processo.
3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, ou seja, o ônus da prova é o encargo que recai sobre a parte de provar as alegações que lança nos autos, objetivando sagrar-se vencedora na lide, sujeita-se às consequências de um resultado não favorável a parte que se limita a fazer afirmações genéricas, sem colacionar – minimamente - qualquer comprova que auxilie no convencimento do magistrado.
4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se que não há substratos nos autos que robusteçam – minimamente - a probabilidade do direito defendido pela apelante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.
5. RECURSO DESPROVIDO.